Tribunal: TJPA
Processo: 0800218-25.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800218-25.2022.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;

2-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

3-
Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos;

4-
O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas;

5-
A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial;

6-
Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ;

7-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, mantendo os termos da sentença que condena o Estado do Pará a proceder o tratamento de saúde da menor em regime de TFD com o pagamento das despesas correspondentes, sob pena de bloqueio de verbas.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 14060042) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença (ID 14060037) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Anajás que, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800218-25.2022.8.14.0077) proposta pelo Ministério Público em favor do menor
M. I. M. D. B.
e sua acompanhante
NEULIANE DE MENEZES DE OLIVEIRA
, julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
não cabe ao Estado do Pará a responsabilidade pela inclusão no programa de TFD, nem pelo pagamento de ajuda de custo ao paciente, porquanto, conforme o Manual de TFD vigente, aprovado pela Resolução nº 30, de 15 de abril de 2019, publicada no DOE nº 33859, de 24 de abril de 2019, cabe ao município com Gestão Plena e população acima de 21 mil habitantes a responsabilidade pelo TFD;
b)
a impossibilidade de decretação de bloqueio de verbas públicas, tendo em vista que os recursos públicos só podem ser objeto de satisfação de créditos reconhecidos judicialmente quando as decisões já não possam ser reformadas pela ocorrência do trânsito em julgado, bem como mediante o procedimento do precatório requisitório ou da requisição de pequeno valor; e a supremacia do interesse público está no mesmo patamar normativo do Direito à Saúde, configurando-se uma colisão de princípios a ser resolvida por um juízo de proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, pelas razões demonstradas.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento da apelação (ID 14060044).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14131925).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se, na origem, de ação civil pública com obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual da menor M.I.M.B. e sua acompanhante Neuliane de Menezes Oliveira, contra o Estado do Pará.

Na inicial (14060022), o autor relata que, a paciente de 02 anos e 11 meses nasceu apresentando problema de saúde e, desde então, necessita realizar tratamento fora do domicílio –TFD, conforme processo nº 449/2019, porém, a responsável legal da paciente, informa a dificuldade que está sem receber as despesas de transportes, diárias para pernoite e alimentação da usuária e sua acompanhante.

Requer a inclusão da representada no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão, em seu favor e em favor de seu/sua acompanhante, de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de pagamento de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) ou que garantam idêntico procedimento em instituição particular em idêntico prazo, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.

Junta documentos: representação da situação no Conselho Tutelar (ID 14060023 - Pág. 8 – 9); comprovante de requisição de passagem emitido pela CRS/SESPA em 19/03/2019 (ID 14060023 - Pág. 10); processo TFD nº 449/2019, no qual constam laudo médicos, certidão de nascimento e cartão do SUS da menor, termos de responsabilidade e documentos pessoais dos acompanhantes, relatório de TFD, (ID 14060023 - Pág. 12-34).

Indeferida a tutela de urgência (ID 14060024). O autor peticionou informando que a criança tem feito tratamento particular, por conta do atraso de atendimento do ente público, e requerendo reconsideração da decisão; juntou outros documentos: receituários e laudos laboratoriais, notas fiscais de exames e solicitações de atendimentos de neurologia, gastropediatria e cardiologia (ID 14060027; 14060029-14060032).

Em contestação (ID 14060033), o Estado do Pará resume-se a alegar que existe um modelo de saúde pública brasileiro e um dever a ser cumprido pelo Estado, desde que observadas as demais regras ditadas por uma política pública de saúde; que a canalização de recursos para situações individualizadas, independentemente do valor a ser destinado, fere o espírito das normas constitucionais, que é o de propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, previamente planejados de forma a satisfazer às necessidades da população; que inexiste direito líquido e certo de a pessoa pretender obter uma internação em hospital público, sem a observância da ordem existente na central de leitos.

Prolatada sentença com o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente na IMEDIATA inclusão da parte substituída, paciente, no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão, em seu favor e em favor de seu/sua acompanhante, de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.

Da responsabilidade do Estado do Pará

O apelante alega que

não lhe cabe a responsabilidade pela inclusão no programa de TFD, nem pelo pagamento de ajuda de custo ao paciente, porquanto, conforme o Manual de TFD vigente, aprovado pela Resolução nº 30, de 15 de abril de 2019, publicada no DOE nº 33859, de 24 de abril de 2019, cabe ao município com Gestão Plena e população acima de 21 mil habitantes a responsabilidade pelo TFD.

Sobre a responsabilidade do ente estatal, cumpre firmar que a Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Destaco dispositivos das normas citadas:

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal).

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

O Município, o Estado e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde, como, no caso, o fornecimento de tratamento médico fora do domicílio do paciente.

A distribuição de responsabilidades realizada no âmbito administrativo, com fim de implantação de programas, ações e metas, por diversos programas e parcerias entre Ministério, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, não embasa a ausência de obrigação do Estado do Pará em providenciar o tratamento pleiteado, na medida em que a responsabilidade pela assistência à saúde do cidadão é concorrente e solidária entre as três esferas do Poder Público, conforme se depreende do art. 196 da CF e 219 da Constituição Estadual.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).

(grifei)

O TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. São pagas pelo programa as despesas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial, diárias para pernoite e ajuda de custo para alimentação para paciente e acompanhante.

No caso concreto, constata-se a veracidade das afirmações do autor, com base nos documentos acostados aos autos, conforme relacionado ao norte, que comprovam os relatos de que a criança nasceu prematura e apresenta vários problemas de saúde, o que demanda tratamento fora do município de Anajás, o que não tem sido ofertado pelo Poder Público, embora a paciente seja cadastrada no programa de TFD.

Nessa esteira, por certo afirma-se salutar priorizar a vida humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas, cabendo mitigá-las, a depender dos valores em questão e da conjuntura que os envolva.

A teoria da isonomia passa ao largo da conjuntura da presente demanda, em que se busca o mínimo existencial, o básico da vida humana, princípio que se consagra, por opção do legislador constitucional, como direito fundamental, sem o qual não é possível o gozo de uma vida digna, de modo que deva o Estado garantir condições mínimas à sua garantia.

Do bloqueio

O apelante alega a impossibilidade de decretação de bloqueio de verbas públicas, tendo em vista que os recursos públicos só podem ser objeto de satisfação de créditos reconhecidos judicialmente quando as decisões já não possam ser reformadas pela ocorrência do trânsito em julgado, bem como mediante o procedimento do precatório requisitório ou da requisição de pequeno valor; e a supremacia do interesse público está no mesmo patamar normativo do Direito à Saúde, configurando-se uma colisão de princípios a ser resolvida por um juízo de proporcionalidade.

O Estado do Pará foi condenado à obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.

A determinação de bloqueio das contas do ente público, no caso, reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário. O bloqueio é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pela Corte Superior no tema repetitivo 84 (REsp nº 1069810 / RS), em que foi firmada a seguinte tese: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

Nessa linha segue a jurisprudência:

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O acórdão recorrido dá efetividade aos dispositivos constitucionais que regem o direito à saúde. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para a garantia do fornecimento de medicamentos, questão que teve, inclusive, a repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 607.582/RS. 3. Agravo regimental não provido. (AI 639436 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)

(STF - AgR AI: 639436 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-221 17-10-2018)

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE
.
Alinhada à jurisprudência do STJ, este Colegiado tem decisões reiteradas no sentido de convalidar o sequestro de verbas públicas para fins de pleno e tempestivo cumprimento do direito fundamental à saúde, mesmo quando não diretamente vinculadas ao Fundo Nacional da Saúde, admitindo inclusive a imposição de multa coercitiva nesses casos.

(TRF-4 - MS: 50524164720204047100 RS 5052416-47.2020.4.04.7100, Relator: GIOVANI BIGOLIN, Data de Julgamento: 08/07/2021, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas coercitivas de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde, por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo os termos da sentença que condena o Estado do Pará a proceder o tratamento de saúde da menor em regime de TFD com o pagamento das despesas correspondentes, sob pena de bloqueio de verbas.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/06/2023